Tribunal: TJPA
Processo: 0804190-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804190-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEANDRO DE SOUZA MELO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO Nº
0804190-69.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
LEANDRO DE SOUZA MELO

REPRESENTANTE LEGAL
:
JACIARA COSTA RODRIGUES – OAB-PA 35.838

AGRAVADA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS DA
COMARCA DE MOCAJUBA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ART.33, DA LEI

nº 11.343/2006
. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES STJ.

1. A equiparação do tráfico de entorpecentes a delitos hediondos decorre de previsão constitucional assente no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal de 1988.

2. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

3. A inovação com o advento
da Lei n.
13.964
/19, intitulado "Pacote Anticrimes", a reincidência específica na prática de crime hediondo ou equiparado constitui requisito a incidir a regra de cumprimento de 3/5 (60%) da pena para fins de progressão.

Recurso conhecido e improvido

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez e nove dias do mês junho de de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Desa
Kédima Pacifico Lyra.

Belém-PA, 10 de junho de 2024

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0804190-69.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
LEANDRO DE SOUZA MELO

REPRESENTANTE LEGAL
:
JACIARA COSTA RODRIGUES – OAB-PA 35.838

AGRAVADA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAIS DA
COMARCA DE MOCAJUBA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
, interposto por
LEANDRO DE SOUZA MELO
, por intermédio de advogada constituída, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Mocajuba/PA
, que indeferiu o pedido de retificação do atestado de pena. (id.18595247)

De acordo com a impetração (id.18595247), o ora agravante requereu a correção da decisão que indeferiu o pedido de retificação do atestado de pena, registrado no SEEU, de modo que, a reincidência não seja aplicada tendo em vista que o crime de tráfico de drogas, no qual fora condenado no ano de 2016, não era considerado equiparado a hediondo, tendo sido equiparado apenas com o advento do pacote anticrime, pela Lei nº 13.964, que data de 24/12/2019, que alterou a redação do art. 112 da LEP.

Alega ainda que embora o apenado não seja reincidente específico em crime hediondo, uma vez que em 2016 quando fora condenado, o crime de tráfico era crime de natureza comum, assim sendo o lapso temporal aplicável ao sentenciado, para efeito de progressão de regime é de 40% (quarenta porcento)

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada para que seja reformada a decisão, para que seja reformado o cálculo das penas para constar a aplicação de 40% de sua reprimenda para alcançar o direito de progressão de regime, de acordo com a nova redação do art.112, da Lei nº 7.210/84.

Juntou documentos.

Certidão Carcerária. (id.18595247-pág.1)

Em sede de
contrarrazões
, (id.18595247), o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, (id. 18595247), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada, pelos próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, (id.18920831), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, t
rata-se de
Agravo de Execução Penal
, interposto por
LEANDRO DE SOUZA MELO
, por intermédio de advogada constituída, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Mocajuba/PA
, que indeferiu o pedido de retificação do atestado de pena. (id.18595247)

.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução da Comarca de Mocajuba-PA que indeferiu
o pedido de retificação do atestado de pena, sob o fundamento que o apenado a época do primeiro delito em 2016 (tráfico de entorpecentes) não era o referido crime equiparado a hediondo,
tendo em vista que somente em 24/12/2019, a Lei
nº 13.964, que alterou a redação do art. 112 da LEP, passou a considerar o tráfico de entorpecente, como crime equiparado a hediondo, fazendo jus portanto sua progressão de regime no percentual de 40% do cumprimento da pena.

Em que pese as razões defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
NÃO

merece prosperar.

Segundo a decisão ora guerreada fora proferida nos seguintes termos (id 18595247):

“(...)

A uma porque a natureza de crime equiparado a hediondo que reveste o tráfico de drogas não foi definido pela Lei 13.964/2019, mas sim, decorre de normativa de natureza constitucional.

Observe-se a respeito, acórdão do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A equiparação do tráfico de drogas a delitos hediondos decorre de previsão constitucional assente no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que as alterações providas pela Lei n. 13.964/2019 apenas afastaram o caráter hediondo ou equiparado do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, nada dispondo sobre os demais dispositivo os da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 754.913/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/ 2022, DJe de 15/12/2022.)

Muito embora haja divergências, muito mais no plano doutrinário do que jurisprudencial, filio-me à tese da equiparação aos crimes hediondos, para os fins legais, inclusive a aplicação de percentual para a concessão de eventuais benefícios.

Veja-se, a propósito, que há expressa menção à reincidência na decisão da superior instância que reformou a sentença, aplicando nova dosimetria da pena o que fora, inclusive, utilizado para negar o benefício do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Deste modo, a meu juízo, se se trata de condenações por tráfico de drogas em ambos os processos, resta caracterizada a reincidência específica a afastar a aplicação do percentual de 40%, como pretende a defesa e, assim sendo, não há que se questionar a aplicação do percentual de 60%.(artigo 112, VII)

Ante o exposto, indefiro o pedido de retificação do atestado de pena e, por conseguinte, mantenho os cálculos já anotado dos autos.”

A grande indagação no presente feito é se estabelecer a partir de quando o crime de tráfico de entorpecentes passou a ser equiparado a crime hediondo.

O tráfico de drogas não é considerado diretamente um crime hediondo, mas é equiparado a eles de acordo com a Lei
8.072
/1990. A
Lei de Drogas
(nº

11.343
/2006), não classifica o tráfico como crime hediondo, embora a expressão "tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins" seja mencionada na
Constituição
e na
Lei dos Crimes Hediondos
.

A Constituição Federal de 1988, no art. 5º, XLIII prevê o tráfico de entorpecentes como crime equiparado ao hediondo.

Art.5º. (...)

XLIII
-
a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; Grifei

Assim, os crimes de tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, e o de terrorismo são equiparados aos crimes hediondos.

Segundo lembra Luciana Boiteux (Lemos, Clécio. et al. Drogas: uma nova perspectiva. São Paulo: IBCCrim, 2014),
"A partir da Constituição de 1988 constata-se um grande paradoxo na política criminal, pois ao mesmo tempo que houve grandes conquistas, como o reconhecimento de direitos e garantias individuais, inclusive dos presos, foram também previstos indicativos repressivos de grande impacto no texto constitucional, tal como os crimes hediondos, posteriormente definidos pela Lei (8.072/ 1990), ao qual o tráfico de drogas foi equiparado expressamente (...)"
(pág.87).

Nesse mesmo entendimento há julgamentos do Superior Tribunal de Justiça:

“Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDER RAMOS RODRIGUES DA SILVA, impugnando acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo no
Agravo de Execução Penal nº 0000186-80.2022.8.26.0154
. Consta, nos autos, que, em decisão proferida em 14/01/2022, no bojo da
Execução Penal n. 0003856-97.2020.8.26.0154
, o Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 8ª RAJ - da Comarca de São José do Rio Preto/SP indeferiu o pedido do paciente de retificação do cálculo de sua pena, rejeitando a alegação de que o crime de tráfico de drogas teria deixado de ser considerado equiparado a hediondo em razão das alterações promovidas pela Lei
13.964
/2019 na
Lei de Execução Penal
. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução que veio a ser desprovido, em acórdão assim ementado: RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS - Condenação do crime de tráfico - Decisão do C. STJ que reconheceu o agravante como reincidente genérico e determinou a aplicação de 40% para o cálculo de progressão no regime - Discussão a respeito da hediondez do crime de tráfico - Argumento de que a Lei n. da Lei
13.964
/19 revogou o art.
2º
,
§ 2º
, da Lei
8072
/90 - Irrelevância
-Crime de tráfico que é equiparado a hediondo com previsão na CF/88 - Agravo improvido (voto nº 45916). (
Agravo de Execução Penal nº 0000186-80.2022.8.26.0154
, Rel. Des. NEWTON NEVES, 16ª Câmara

(STJ - HC: 729332 SP 2022/0072818-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 04/04/2022)
Criminal do TJ/SP, unânime, julgado em 25/2/2022
)

“(...) A partir de então, a Corte de Cidadania tem decidido com tranquilidade nesse sentido: "Os precedentes das duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que, diferentemente da conjuntura relativa ao tráfico privilegiado,
a própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII, rotulou como mais graves, tal qual os crimes hediondos (a serem definidos por lei ordinária), os delitos de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo
"
Grifei

(STJ, Sexta Turma, AgRg no HC n. 747.089/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 21-6-2022).

GRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A equiparação do tráfico de drogas a delitos hediondos decorre de previsão constitucional assente no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que as alterações providas pela Lei n. 13.964/2019 apenas afastaram o caráter hediondo ou equiparado do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, nada dispondo sobre os demais dispositivos da Lei de Drogas.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 754.913/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Conforme se observa a Jurisprudência da corte superior e doutrina entendem que o crime de tráfico de entorpecentes foi equiparado ao crime hediondo, conforme dispositivo constitucional, portanto, não merece acolhimento o entendimento da Defesa que quando o réu fora condenado pelos autos nº 0005199-44.2016.8.14.0012, pelo crime tipificado no art.33, da Lei nº 11.343/2006, tratava-se de crime comum
.

A inovação com o advento
da Lei n.
13.964
/19, intitulado "Pacote Anticrimes", a reincidência específica na prática de crime hediondo ou equiparado constitui requisito a incidir a regra de cumprimento de 3/5 (60%) da pena para fins de progressão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA AUMENTAR PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA PELO JUIZ DA EXECUÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015). 2. Não viola o princípio da non reformatio in pejus a decisão do Juízo da execução que utiliza a reincidência para fins de progressão de regime, ainda que na sentença condenatória essa condição tenha servido para exasperar a pena-base como maus antecedentes , eis que também é atribuição do juízo da execução individualizar a pena. 3. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 435.173/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL. EXTENSÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. POSSIBILIDADE. 1. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios. 2. Nos termos da legislação de regência da matéria, não há justificativa para a consideração isolada de cada condenação, tampouco para a aplicação de percentual diferente a cada uma das reprimendas. 3. Recurso especial provido. (REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Considerando a jurisprudência para o presente caso, conclui-se que a reincidência é circunstância pessoal, que implica diversos efeitos desfavoráveis ao apenado, não se limitando apenas no processo de fixação de pena pelo magistrado sentenciante, devendo ser observada, independentemente, pelo magistrado das execuções para a concessão de benesses, ainda que não constante do título condenatório. Por consequente, uma vez unificada as penas, os efeitos da reincidência devem alcançar a execução como um todo.

Observo que não há qualquer correção na referida decisão agravada, pois, de fato, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente específico, uma vez adquirida pelo apenado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, assim, os efeitos decorrentes da reincidência incidem sobre todas as sanções, após a unificação das penas.

No caso específico, o apenado é reincidente específico em crime equiparado hediondo, tendo em vista constar de sua
Certidão Carcerária. (id.18595247-pág.1) duas condenações nos autos de nºs
0005199-44.2016.8.14.0012 e 0800384-58.2022.8.14.0012, ambos pelos crimes tipificados no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Trago à colação os seguintes julgados, sob o mesmo entendimento:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL. EXTENSÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. POSSIBILIDADE.

1. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

2. Nos termos da legislação de regência da matéria, não há justificativa para a consideração isolada de cada condenação, tampouco para a aplicação de percentual diferente a cada uma das reprimendas.

3. Recurso especial provido. (STJ. REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FASE DE EXECUÇÃO E INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS. PERCENTUAL APLICADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. 60% OU 3/5 DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que "(...) a não incidência da reincidência na fase de conhecimento não impede o reconhecimento dos seus efeitos na fase executória, não havendo falar em ofensa aos limites da coisa julgada ou ao princípio da non reformatio in pejus" (AgRg no HC 380.357/ES, Rel.Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2018).

2. "A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios" (REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2021).

3. Tratando-se de reincidente específico condenado por crime hediondo sem resultado morte praticado antes da Lei n. 13.964/19, deve ser aplicada a fração de 3/5 prevista tanto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90, vigente à época dos fatos, quanto na nova redação do art. 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal - LEP, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no REsp n. 1.986.299/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Ante os fundamentos em epígrafe, estando a decisão recorrida em conformidade com o entendimento da Egrégia Corte Superior, motivo pelo qual mantenho em todos os seus termos.

Diante de todo o exposto
,
acompanho parecer da Procuradora de Justiça,
conheço
do recurso de Agravo de Execução Penal interposto por
LEANDRO DE SOUZA MELO
, e
nego provimento
.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 12/06/2024